Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-69.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. SÚMULA 84 DO STJ. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA
1. Nos embargos de terceiro, o causador da constrição indevida responde pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, nos termos da Súmula 303 do STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP, fixou a tese de que "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
3. Na espécie, verifico o embargante deu causa à constrição, pois o trâmite processual poderia ter sido evitado com a transferência da titularidade do imóvel perante o cartório de imóveis. Conforme a certidão de ônus, não há informações acerca da transferência da propriedade do imóvel para o seu nome. Ao contrário do que suscita, o embargante não demonstrou que estava impedido de efetuar a transferência do imóvel para o seu nome.
4. Constatado que a constrição indevida foi motivada pela inércia do embargante em transferir a titularidade do imóvel para o seu nome, deverá suportar as verbas sucumbenciais.
5. Apelação interposta pelo Embargante não provida. Unânime.